Tribunal: TJDFT
Processo: 0004132-81.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004132-81.2012.8.07.0011 RECORRENTE: ELIZANGELA FERREIRA FONSECA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTHA JOB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÍNDICO. DESFALQUE CONTÁBIL COMPROVADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Deve ser mantida condenação do síndico por desfalque contábil demonstrado por prova pericial conclusiva e isenta de inconsistência técnica. II. Recurso conhecido desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 473, inciso IV, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o laudo pericial é inconclusivo, não podendo ser utilizado para responsabilizá-la pelo saldo negativo do condomínio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 473, inciso IV, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o laudo pericial não padece de nenhuma inconsistência técnica apta a desautorizá-lo como prova do fato constitutivo do direito do Apelado” (id. 18181154 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016